Tribunal: STF
Processo: Rcl 46715
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TERCEIRIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. OPERADOR DE TELEMARKETING. DECLARAÇÃO DE VÍNCULO DE EMPREGO ENTRE O EMPREGADO TERCEIRIZADO E O TOMADOR DOS SERVIÇOS. ATIVIDADE-FIM. LEI 8.987/1995. SÚMULA VINCULANTE 10. LIMINAR CONCEDIDA.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por AeC Centro de Contatos S.A. em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, proferida nos autos do processo 0001515-23.2012.5.03.0008, em que declarada a ilicitude da terceirização dos serviços de telemarketing, atividade-fim da empresa tomadora, e reconhecido o vínculo de emprego diretamente com a concessionária de serviços públicos de telefonia. 
    2. Aponta a reclamante violação da Súmula Vinculante 10, bem como ofensa à autoridade das decisões desta Suprema Corte proferidas ao julgamento da ADPF 324 e RE 791932 em repercussão geral (Tema 739). Argumenta com o afastamento pelo juízo reclamado, sem declaração de inconstitucionalidade, da aplicação do art. 94, II, da Lei 9.472/97, que autoriza a terceirização dos serviços pelas concessionárias de serviços públicos. 
    3. Requer a concessão de medida liminar com a suspensão do processo e, no mérito, a cassação da decisão reclamada a fim de que seja declarada a licitude da terceirização dos serviços. Sucessivamente, requer o reconhecimento da violação à Súmula Vinculante 10 com o retorno dos autos ao Tribunal de origem para nova apreciação da controvérsia.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal; desobediência à súmula vinculante; descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. O TRT da 3ª Região, em decisão proferida em 29.10.2013, deu provimento ao recurso ordinário para declarar a nulidade do contrato de trabalho celebrado entre a empregada terceirizada e a empresa prestadora dos serviços e reconhecer o vínculo de emprego diretamente com a empresa tomadora, concessionária de serviços públicos de telefonia.
    Reproduzo o acórdão reclamado na fração de interesse:
    “[…] Ainda que não tenha havido subordinação direta da Autora aos superiores da Tim, entendo pela existência da denominada subordinação estrutural – que se manifesta pela inserção do trabalhador na dinâmica do tomador de seus serviços, independentemente de receber (ou não) suas ordens diretas, mas acolhendo, estruturalmente, sua dinâmica de organização e funcionamento.
    Frisa-se que, comprovado que a Reclamante foi contratada mediante interposta pessoa para prestar serviços em atividade-fim da Tomadora, em evidente fraude trabalhista, não é possível cogitar que eventual ausência da subordinação direta, ou qualquer outro requisito previsto pelo artigo 3º da CLT seja óbice ao reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com ela.
    Com efeito, independentemente da existência de subordinação jurídica direta da Autora em relação à Tomadora, deve ser declarada a ilegalidade da terceirização firmada entre as Reclamadas, reconhecendo a formação do vínculo diretamente com a Empresa benefciária da força de trabalho da Reclamante, consoante a Súmula nº 331, inciso I, do c. TST, in verbis:
    Tal entendimento não ofende a legislação que trata da organização dos serviços de telecomunicações (artigo 25, da Lei nº 8.987 de 1995 ou artigos 60, § 1º e 94, II, da Lei nº 9.472 de1997), pois a autorização, conferida por lei, para que a concessionária contrate com terceiros o desenvolvimento de suas atividades, restringe-se àquelas acessórias ou complementares do serviços público. O vocábulo “inerentes” (inciso II do artigo 94 da Lei nº 9472/97), só pode ser entendido como “essenciais” literalmente, ou seja, pr´prias do serviço, mas desde que sejam periféricas.
    Portanto, o que a Lei autorizou foi a terceirização das atividades necessárias à prestação dos serviços de telecomunicações (inerentes): acessórias ou complementares, somente. […]”
    3. Este Supremo Tribunal, ao julgamento da ADPF 324, por maioria, firmou a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio.”  
     4. Por outro lado, o Plenário desta Suprema Corte, ao julgamento do RE 958252, sob a sistemática da repercussão geral, de relatoria do Ministro Luiz Fux, também por maioria, declarou a licitude da terceirização, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (Tema 739): “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”.
    5. Além disso, especificamente quanto à aplicação da Súmula Vinculante 10 à controvérsia, ao exame do ARE 791932, de Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes,  entendeu “nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário (CF, art. 97), observado o art. 949 do Código de Processo Civil” (Tema 739). 
    6. Extraio da ementa do acórdão, expressamente analisada a hipótese em que órgão fracionário nega vigência e eficácia a preceito autorizador da terceirização em determinado setor econômico, ao declarar ilícita a terceirização na atividade-fim e reconhecer a existência de vínculo de emprego entre a contratante e o empregado da contratada:
    EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR DESRESPEITO A CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97 E SV 10). NEGATIVA PARCIAL DE VIGÊNCIA E EFICÁCIA AO INCISO II, DO ART. 94 DA LEI 9.472/1997 (LEI GERAL DE TELECOMUNICAÇÕES) POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO COM BASE NA SÚMULA 331/TST. IMPOSSIBILIDADE. LICITUDE DE TERCEIRIZAÇÃO DE TODA E QUALQUER ATIVIDADE, MEIO OU FIM, NÃO SE CONFIGURANDO RELAÇÃO DE EMPREGO ENTRE A CONTRATANTE E O EMPREGADO DA CONTRATADA (ADPF 324 E RE 958.252). AGRAVO CONHECIDO. RECURSO PROVIDO. 1. A inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fracionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal. 2. A cláusula de reserva de plenário atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de inconstitucionalidade dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (CF, art. 97 e SV 10). 3. É nula a decisão de órgão fracionário que, ao negar a aplicação do inciso II, do art. 94 da Lei 9.472/1997, com base na Súmula 331/TST, e declarar ilícita a terceirização e atividade-fim, reconhece a existência de vínculo trabalhista entre a contratante e o empregado da contratada, pois exerceu controle difuso de constitucionalidade, declarando a parcial nulidade sem redução de texto do referido dispositivo sem observar a cláusula de reserva de Plenário. AGRAVO PROVIDO.  4. O PLENÁRIO DA CORTE declarou parcialmente inconstitucional a SÚMULA 331/TST e proclamou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim; para afirmar a inexistência de relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 5. Agravo conhecido e recurso extraordinário provido para restabelecer a sentença de primeiro grau, com a fixação da seguinte tese no TEMA 739: "É nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário (CF, art. 97), observado o artigo 949 do CPC.”  
    7. No caso, o TRT da 3ª Região, no que declarou a nulidade do contrato de emprego mantido entre a empregada terceirizada e a empresa prestadora dos serviços, fundamentado na ilicitude da terceirização da atividade-fim da empresa tomadora, reconhecendo com esta o vínculo de emprego, parece afastar a aplicação do art. 94, II, da Lei 9.472/97 sem observar a cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal.
    8. Nesse contexto, em um primeiro  juízo  de  delibação, entendo que a decisão reclamada ofende a Súmula Vinculante 10.
    9. Ante o exposto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando do julgamento definitivo do mérito, oportunidade em que os argumentos serão amplamente debatidos, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos do processo 0001515-23.2012.5.03.0008 em trâmite no TRT da 3ª Região.
    Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do art. 989, I, do CPC/2015. 
    Cite-se o beneficiário da decisão reclamada, conforme disposto no art. 989, III, do CPC/2015, a fim de que apresente contestação no prazo legal 
    Brasília, 9 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora